Tribunal: TJMT
Processo: 0003290-32.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003290-32.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Licenciamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO TIRLONI - CPF: 374.123.539-34 (APELADO), MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - CPF: 695.423.411-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 7 MESES – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI Nº 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO
LXXVIII, ART. 5º DA CF -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0003290-32.2016.8.11.0082, impetrado por Alberto Tirloni, concedeu a ordem requerida para impor ao órgão ambiental estadual o dever de observar os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015 no que pertine ao processo de licenciamento do impetrante, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei. (Id.1881492)

Em suas razões de inconformismo (Id.1881527), o apelante argumenta, em síntese, que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder cometido pela SEMA/MT,

e sim, que o apelado inobservou novo regramento legal do Cadastro Ambiental Rural (CAR), eis que não procedeu com a retificação dos dados no Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) para finalizar o processo de migração do antigo Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), e, sim fez um novo cadastro.

Outrossim, argumenta que não pode o Poder Judiciário fixar prazo ou determinar manifestação da administração pública em processo administrativo. Em vista disso, requer que seja dado provimento ao recurso, visando reformar a sentença impugnada.

O apelado apresentou contrarrazões, ocasião em que rechaça os argumentos expendidos pelo apelante e, ao final, pugna pelo desprovimento do presente recurso. (Id.1881553)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id.2424967).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020